Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743495-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANNE LIMA FERNANDES IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO A advogada Renata Oliveira Machado (OAB/DF 62.463) impetra habeas corpus em favor de RAYANNE LIMA FERNANDES contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF que indeferiu seu pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva que havia sido decretada contra a paciente. Alega que a paciente tem problemas de saúde, como depressão e diabetes, e que “a unidade prisional não está acompanhando o pré-natal da paciente, uma vez que sequer juntou exame gestacional ou o exame que comprova a gestação da paciente”, e que “não se sabe o tamanho da criança que está em seu ventre, se está bem de saúde, por se tratar de uma mãe com vários problemas de saúde se trata de uma gestação de risco” (ID 42456376, pág. 02). Invoca a pandemia da COVID-19 e os riscos dela decorrentes à saúde da Paciente. Menciona, nesse sentido, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Acrescenta que a Paciente possui uma filha de 03 (três) anos que necessita de seus cuidados e que também cuida de uma bisavó, que atualmente está acamada. Articula a necessidade da medida liminar, em razão do perigo da demora, “pois grave e irreparável está sendo o dano à paciente e as suas filhas, que vem sofrendo danos psíquicos irreparáveis, além de estar presa por tempo excessivo sem a formação da culpa”. Finalmente, pede a concessão de medida liminar, para que seja a Paciente colocada em prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da medida. O pedido liminar foi indeferido durante o plantão judiciário, conforme decisão de ID 42460532. É o relatório. Em um juízo de cognição sumária, a prisão provisória deve ser mantida, conforme exposto na decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 42456378) e na decisão que indeferiu o pedido liminar nesta ação constitucional (ID 42460532). Confira-se excerto desta última: “[...] Examinando os autos da Ação Penal, verifico que, de fato, há informação prestada pela Secretaria de Saúde em 15/12/2022 no sentido de que a Paciente está gestante de aproximadamente 11 semanas, fazendo acompanhamento pré-natal pelo sistema público de saúde (Num. 145775078 do Feito originário). Assim, à primeira vista, diferentemente do que é dito pela Impetrante, há acompanhamento da gestação. Quanto aos cuidados com sua outra filha, os documentos de saúde da criança (Num. 143729522 do Feito originário), datados de maio/2022, mostram que, já nessa data – portanto antes da segregação da Paciente – a menor já era cuidada pela avó. Desse modo, não há indícios de que a colocação da Paciente em prisão domiciliar seria imprescindível para os cuidados da criança. Além disso, embora estejam configuradas as hipóteses do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal (“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”), observa-se que não está presente a hipótese autorizadora prevista no art. 318-A, inciso I, do mesmo Código, segundo a qual a prisão domiciliar pode substituir a prisão preventiva decretada contra a gestante ou mãe de criança desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Ora, a Paciente é acusada de crime de roubo, cujo tipo penal é constituído pela elementar de grave ameaça ou violência a pessoa. Acresce-se a isso o fato de que, no caso concreto, há imputação também das majorantes de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo. Por fim, em relação ao conteúdo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 143.641, verifica-se que a Corte deixou ao exame das instâncias ordinárias a possibilidade de manutenção da segregação sob idônea fundamentação. Das decisões contidas nos autos originários, colho que estão devidamente fundamentadas, havendo detalhada consideração da situação concreta da Paciente e dos motivos específicos da necessidade de sua segregação preventiva. Por tudo isso, em exame perfunctório próprio desta sede, não encontro elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, sem prejuízo do posterior reexame da situação pelo Relator deste Habeas Corpus [...]”. A análise da causa exige prudência, pois a paciente é acusada de crime grave (roubo circunstanciado por uso de arma de fogo e concurso de agentes), permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP. Assim, confirma-se o indeferimento da liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR